Tribunal: TJDFT
Processo: 0749056-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. IMISSÃO NA POSSE. ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. RETOMADA DA COISA DE QUEM A DETÉM INJUSTAMENTE. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto ao cerceamento de defesa, é sabido que o julgamento antecipado do mérito, regulado no artigo 355 do CPC, permite ao Magistrado julgar a causa quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato e também quando, mesmo havendo questões de fato, esses não exijam provas por serem notórios ou presumidos. Preliminar afastada.
2. No caso sob exame, e como bem estabelece o Art. 1.228 do Código Civil, “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
3. Assim sendo, da análise da documentação juntada, verifica-se que operou-se a transferência de propriedade da aeronave pela sua matrícula na ANAC por parte da autora/apelada (ID n.o 53853704) onde consta como proprietária da aeronave Maria Sandra dos Santos Claudino, promovida em 22/08/2022, o que lhes faculta o direito de reaver a posse.
4. Preliminar afastada. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.